Tribunal: STF
Processo: RE 85359
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
Contrato de promessa de compra e venda. Ação visando sua rescisão e consequente reintegração na posse do imóvel.
Juízo competente para apreciá-la. II. nos termos do art. 95 do C.P.C. vigente, mais radical e preciso que o do art. 136, do C.P.C. de 1939, a competência é do local onde se encontra o imóvel. Precedentes do S.T.F.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.